Tribunal: STF
Processo: HC 153594
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, no processo nº 0023002-08.2014.8.26.0196, condenou a paciente a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 950 dias-multa, ante a prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou o conteúdo de inquérito policial o qual levou à prisão em flagrante da paciente e corréu. Sublinhou a apreensão de 27.340 gramas de maconha, caderno com anotações referentes à contabilidade do comércio ilícito, calculadora e telefones celulares. Frisou o teor de depoimentos de policiais, salientando a intensa movimentação da paciente e do corréu, durante monitoramento, no imóvel utilizado para armazenar o entorpecente e os objetos relacionados ao crime. Ressaltou serem os elementos aptos a indicarem a ocorrência do delito de associação para o tráfico. 
    A Oitava Câmara de Direito Criminal proveu apelação do Ministério Público para, em relação ao crime de tráfico, afastar a causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de regência. Assentou que o cometimento do delito de associação rechaça a incidência da referida causa de diminuição, demonstrando, por si só, a dedicação ao tráfico. Redimensionou a pena para 8 anos e 1.200 dias-multa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 432.637/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    As impetrantes sustentam configurada ilegalidade na condenação referente à associação criminosa, asseverando a ausência de indicativos da participação na prática do delito. Frisam haver o corréu confessado ser o proprietário da droga, sendo a paciente, à época dos crimes, apenas namorada dele. Realçam as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja a paciente absolvida do delito de associação para o tráfico e restabelecida a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 25 de março de 2020, revelou a ocorrência da preclusão maior do título condenatório em 21 de novembro de 2017.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, na sentença, salientou a prisão em flagrante e aludiu ao conteúdo de inquérito, no que sinalizada, a teor de depoimentos de policiais e diligências de acompanhamento, acentuada movimentação da paciente e do corréu no imóvel onde apreendidos o entorpecente e objetos relacionados ao crime – 27,340 quilos de maconha, além de caderno contendo anotações alusivas à contabilidade do tráfico, calculadora e telefones celulares. Os elementos são suficientes a configurar o delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, considerada a comprovada estabilidade do vínculo associativo dos agentes. 
    Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. O Tribunal de Justiça, ao concluir pela inadequação do preceito, ressaltou a dedicação a atividades ilícitas, reportando-se à condenação pela associação para o tráfico. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator